Tribunal: TJMT
Processo: 0052169-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052169-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), RONALDO LUIZ COSTA - CPF: 264.769.218-19 (ADVOGADO), WILSON GUEDES DA SILVA - CPF: 101.271.368-78 (APELADO), ANA PAULA LOPES - CPF: 157.474.408-96 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MACHADO - CPF: 060.758.978-79 (ADVOGADO), OPCAO COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - CNPJ: 67.514.398/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA - DESÍDIA DA CONTRATANTE EM REQUERER OS SERVIÇOS ESPECÍFICOS - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte recorrente importou uma aeronave marca CESSNA. As atividades relacionadas ao despacho aduaneiro foram realizadas pelo recorrido para quem foram conferidos, mediante outorga de procuração, que assumiram o processo de importação e admissão temporária e definitiva da aeronave.

II - O recorrente não outorgou previamente procuração ao recorrido com o fito específico de atuar perante a SEFAZ-MT e obter a GLME, que tem como finalidade gerar a Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS.

III - É incontroverso nos autos que o recorrido foi contratado pela recorrente, entretanto, não pode a apelante imputar responsabilidade ao recorrido por uma multa que foi recebida em decorrência de serviço não contratado.

IV - O argumento recursal de que iniciou conversas com tempo hábil para evitar os danos materiais que imputa ao recorrido não merece respaldo, uma vez que, somente após a notificação com prazo de 30 (trinta) dias emitido pelo fisco em novembro de 2013, foi expressamente requerido pelo recorrente através de correspondência eletrônica providencias ao recorrido com o fim específico de evitar a aplicação da sanção, sendo a multa aplicada em janeiro de 2014.

V - Não há hipossuficiência técnica da parte recorrente perante o recorrido, eis que não pode alegar desconhecimento quanto a tramites de importação e exportação e tributação, notadamente porque a empresa apelante é conhecida mundialmente por exportar grãos, destarte, não é crível a alegação de falta de conhecimento técnico quanto ao debate em voga.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação de n. 0052169-33.2015.8.11.0041 interposto por AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” ajuizada originalmente pelo próprio recorrente em face de WILSON GUEDES DA SILVA que tem trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 23468483, o magistrado de piso julgou improcedente a pretensão inicial e condenou ainda a parte apelante/autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC/2015.

Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. 23468485 que a “pactuação expressa” sobre isenção de ICMS era dispensável, haja vista estar inserida dentro das atividades desenvolvidas pelo Despachante Aduaneiro; que num primeiro momento, foi dispensada, pois o serviço inicialmente contratado era de Admissão Temporária, onde não haveria necessidade de atuar junto ao Órgão Estadual, e que depois, quando o serviço foi alterado para Nacionalização Definitiva, que era dever dos recorridos, que detinham todo o conhecimento técnico sobre esse tipo de operação, exigir da recorrente a procuração com tais poderes, assim como a Nota Fiscal emitida para, assim, emitir a GLME, na exata forma como houve verdadeira desídia dos recorridos em não solicitar todos os documentos necessários à recorrente para que o serviço fosse prestado de forma satisfatória; que os recorridos já conheciam a intenção da recorrente de proceder à nacionalização definitiva com mais de um mês de antecedência; que dentro deste cenário, vale ressaltar que a alteração do contrato foi aceita sem quaisquer ressalvas pelos recorridos, tanto que foram os responsáveis pelo protocolo do pedido de nacionalização da aeronave junto à Receita Federal do Brasil.

Contrarrazões sob ID. 23468501.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., em face de WILSON GUEDES DA SILVA E OPÇÃO COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA, em que a parte autora, ora recorrente, relata que no ano de 2002, importou uma aeronave marca CESSNA, modelo 560 xl, excel, s/n. 560-5256, ano fabricação 2002 (nova de fábrica). As atividades relacionadas ao despacho aduaneiro foram realizadas pelo recorrido Wilson Guedes da Silva e Outros, para quem foram conferidos, mediante outorga de procuração datada de 19/06/2002, os poderes contidos no art. 1o do Decreto no 646/92, que assumiram o processo de importação e admissão temporária da aeronave, que posteriormente foi arquivado por um ano, e a partir dai houve prorrogações do regime de admissão temporária pelo prazo de nove anos.

Esgotado o último prazo concedido, visando proceder à nacionalização definitiva da aeronave importada, foram iniciadas as tratativas.

Sob ID. 23466973 - Pág. 4, consta e-mail da parte recorrida, datado de 21/10/2011 e 27/06/2012 em que foi formalizado uma proposta comercial, onde consta elencado especificamente a prestação de serviço que seria realizada bem como os valores inerentes.

A parte recorrente subscreveu procuração (ID. 23466972 - Pág. 4) ao recorrido Wilson Guedes e Outros, no dia 30/07/2012, com poderes para representarem a autora perante todas as unidades aduaneiras jurisdicionadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de nacionalizar a aeronave importada.

O recorrido Wilson, em agosto de 2012, protocolou junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá-MT, o pedido de nacionalização (ID. 23466972 - Pág. 6)

Ato contínuo, em outubro de 2013 foi intimada a parte recorrente pela SEFAZ para apresentar à autoridade fiscal do Estado de MT, a necessária GLME ou Documento de Arrecadação – DAR do ICMS, que seria devido na operação de importação da aeronave; no prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo fisco. Assim, em novembro de 2013 a parte recorrente entrou em contato com a parte recorrida buscando regularizar a GLME com o fito de evitar a multa correspondente. Todavia, diante da ausência da referida providencia, foi aplicada multa de R$181.085,30 (cento e oitenta e um mil oitenta e cinco reais e trinta centavos).

O trabalho de um despachante aduaneiro engloba várias providências pertinentes ao desembaraço de mercadorias importadas e exportadas.

Neste espeque, é salutar colacionar o dispositivo legal que decorre do mister desenvolvido pelo despachante aduaneiro, conforme Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 que regulamenta as atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior:

“Art. 808. São atividades relacionadas ao despacho aduaneiro de mercadorias, inclusive bagagem de viajante, na importação, na exportação ou na internação, transportadas por qualquer via, as referentes a:

I - preparação, entrada e acompanhamento da tramitação e apresentação de documentos relativos ao despacho aduaneiro;

II - subscrição de documentos relativos ao despacho aduaneiro, inclusive termos de responsabilidade;

III - ciência e recebimento de intimações, de notificações, de autos de infração, de despachos, de decisões e de outros atos e termos processuais relacionados com o procedimento de despacho aduaneiro;

IV - acompanhamento da verificação da mercadoria na conferência aduaneira, inclusive da retirada de amostras para assistência técnica e perícia;

V - recebimento de mercadorias desembaraçadas;

§ 1o Somente mediante cláusula expressa específica do mandato poderá o mandatário subscrever termo de responsabilidade em garantia do cumprimento de obrigação tributária, ou pedidos de restituição de indébito ou de compensação. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)

§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá dispor sobre outras atividades relacionadas ao despacho aduaneiro de mercadorias.”

Vejamos que a figura do profissional do despachante aduaneiro pode ser utilizada com várias finalidades específicas, podendo ele preparar, acompanhar, dar ciência, receber, entre outras frentes decorrentes de comércio exterior.

O ponto controvertido e objeto de embate entre os litigantes é saber se a multa recebida pela parte recorrente pelo descumprimento de obrigação acessória tributária, qual seja, a apresentação da GLME – Guia para Liberação da Mercadoria Estrangeira sem Comprovação de Recolhimento do ICMS, na nacionalização da aeronave CESNA, descrita na exordial, foi ocasionada pelo despachante aduaneiro/ recorrido.

Durante a produção de prova se extraiu a informação de que a obtenção da GLME, dependia de procuração com poderes específicos para o despachante atuar na SEFAZ-MT, que os recorridos não possuíam.

Vislumbra-se que somente após a intimação da SEFAZ para comprovar, dentro de 30 (trinta) dias, a regularidade do recolhimento do ICMS na operação ou sua dispensa que houve a formalização das tratativas para a realização da referida prestação de serviço, a fim de evitar a multa noticiada, conforme comprovam os e-mails trocados pelos funcionários internamente (ID. 23466976 - Pág. 5) todavia, é cediço que não houve pactuação expressa anterior para o fim de isenção de ICMS.

No mesmo diapasão, o argumento da parte recorrente que iniciou conversas com tempo hábil necessário para evitar os danos materiais que imputa ao recorrido não merece respaldo, uma vez que, somente após a notificação de multa realizada em novembro de 2013 foi expressamente requerido pelo recorrente providencias ao recorrido com esse fim específico, sendo a multa aplicada em janeiro de 2014.

É incontroverso nos autos que o recorrido foi contratado pela recorrente, entretanto, não pode a apelante imputar responsabilidade ao recorrido por uma multa que foi recebida em decorrência de serviço não contratado.

Destarte, não merece censura a sentença emanada pelo juiz aquo que julgou improcedente o pedido de indenização material, uma vez que, o recorrente não outorgou previamente procuração ao recorrido com o fito específico para obter a GLME (ID. 23466489 - Pág. 4, ID. 23466491 - Pág. 1, ID. 23466972 - Pág. 2), providência necessária para evitar a multa recebida.

Por fim, é salutar pontuar que não há hipossuficiência técnica da parte recorrente perante o recorrido, eis que não pode alegar desconhecimento quanto a tramites de importação e exportação, notadamente porque a empresa apelante é conhecida mundialmente por exportar grãos, destarte, não é crível a alegação de falta de conhecimento técnico quanto ao debate em voga.

Não verifico prova cabal que possa ensejar o provimento do recurso, uma vez que, em seu mister probatório não houve êxito em demonstrar a procedência da sua tese pleiteada.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da recorrida, o que não foi verificado.

Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte recorrida.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a parte recorrente demonstrado o desacerto da sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021